Tribunal: STF
Processo: RE 93754
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
LATROCINIO. HOMICIDIO CONSUMADO E SUBTRAÇÃO TENTADA. CASO DE
LATROCINIO CONSUMADO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E
PROVIDO. 2 - PENA DO LATROCINIO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU APLICAVEL A
REGRA DO ART. 157, PARAGRAFO 2, II, DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, POREM. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO.